Tribunal: STF
Processo: AP 1795
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de CLAUDEMIR APARECIDO BARBOSA MARTINS em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 16/9/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    A Procuradoria-Geral da República requereu diligências (eDoc. 46), o que deferi em 20/9/2024, determinando fosse oficiado à Polícia Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe aos autos a extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 2, p. 80), com o respectivo laudo e relatório de análise do conteúdo contido no aparelho (eDoc. 49).



    Em 18/9/2024, a Defesa, por sua vez, requereu (a) “O traslado das transcrições dos depoimentos das testemunhas Cel Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha, das ações penais 2122, 2056 e 2057 julgadas no mesmo dia e hora, na mesma audiência”; (b) “O encarte aos autos do relatório da PF referente ao aparelho celular do ora réu apreendido no dia dos fatos”; (c) “A retirada da tornozeleira eletrônica com a revogação das cautelares” (eDoc. 44).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Verifico que as diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, são meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Quanto ao pedido de juntada do laudo pericial de aparelho celular apreendido em poder do réu, não subsiste interesse na análise desse requerimento, tendo em vista a decisão que proferi em 20/9/2024, acolhendo a manifestação ministerial pela realização da presente diligência.



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/02/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/09/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.  NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulado pela defesa de CLAUDEMIR APARECIDO BARBOSA MARTINS.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente